Tribunal: TJDFT
Processo: 0721280-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE (agravante/réu) em face da decisão (ID 234891023, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0705840-92.2025.8.07.0004, proposta por VICTOR BATISTA MAGALHAES (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu a tutela de urgência, “para determinar às rés que reintegrem imediatamente o autor no concurso público, que concorre ao cargo de Analista de Previdência Complementar, Área 3: Previdência, da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – FUNPRESP-EXE, Edital no 1, de 29 de novembro de 2024, com o direito de concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, com base nas notas obtidas nas provas objetiva e discursiva, suspendendo-se sua eliminação, mantendo o seu direito de permanecer classificado no certame, caso as notas sejam suficientes para tal condição. Em suas razões recursais (ID 76692674), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que que o agravado, candidato aprovado nas provas objetiva e discursiva do concurso público para o cargo de Analista de Previdência Complementar da FUNPRESP-EXE, optou por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros mediante autodeclaração. Ocorre que, conquanto devidamente convocado para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, realizado em 13 de abril de 2025, o agravado não compareceu ao referido procedimento, circunstância que acarretou sua eliminação do certame, nos exatos termos do subitem 5.2.5.7, alínea "c", do edital de abertura. Argumenta que a decisão agravada, ao determinar a reintegração do agravado ao certame, imiscuiu-se indevidamente no mérito administrativo, substituindo a banca examinadora e violando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral, além de afrontar os princípios da vinculação ao edital, da isonomia, da legalidade e da separação dos poderes. Ao final, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão recorrida, mantendo-se a eliminação do agravado do certame. Preparo (ID 72310233). É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual na intranet, sobreviera a sentença julgando parcialmente procedente os pedidos deduzidos no feito originário no 0705840-92.2025.8.07.0004 (ID 257533565). Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a sentença. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento prejudicado. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935692, 0728434-49.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/08/2024. (Acórdão 1990895, 0739942-89.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, diante de sua manifesta prejudicialidade pela perda superveniente de objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos autos do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000, relativo ao mesmo feito processo de origem, foi proferida decisão monocrática, confirmada no julgamento de agravo interno, na qual reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença de origem afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0711624-76.2023.8.07.0018), extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento na tese firmada no IRDR n. 21 por esta Corte de Justiça. 4. Ante a superveniência de decisão, que extinguiu o feito de origem, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que almeja o prosseguimento da execução com a expedição de requisitórios de pagamento e a alteração do termo inicial e final para cálculo do débito. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1971424, 0703357-38.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (grifei) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.